Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-54.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO POLICIAL. RECURSO MP. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E CONDUTA ESSENCIAL PARA O RESULTADO.
1. Inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória, pois o depoimento da vítima restou corroborado pelas declarações dos policiais e do menor.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima apresenta especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
3. Comprovada a participação da ré no crime de roubo, o fato de ter sido encontrada, no dia seguinte ao fato, na posse de objeto subtraído da vítima, afasta a desclassificação para o delito de receptação.
4. Ausente a certeza quanto à autoria do crime em relação a um dos réus, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.
5. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção, bastando a comprovação do envolvimento de menor no delito praticado em companhia do maior de idade, consoante o disposto no enunciado da Súmula 500 do STJ.
6. Comprovado que os réus agiram em comunhão de esforços, vínculo subjetivo e divisão de tarefas para a prática delitiva, sendo a conduta relevante para o resultado, não cabe falar em participação de menor importância.
7. Recursos não providos.